Tribunal: TJSP
Processo: 0001692-58.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Posse de entorpecentes. Conduta faltosa comprovada pelo depoimento dos agentes de segurança penitenciária. Infração cometida no interior de presídio que não é testemunhada por terceiros alheios aos quadros do aparato estatal. Presunção relativa de veracidade.

Porte de entorpecentes que, a despeito das opiniões contrárias, continua sendo fato típico e, nesta

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Posse de entorpecentes. Conduta faltosa comprovada pelo depoimento dos agentes de segurança penitenciária. Infração cometida no interior de presídio que não é testemunhada por terceiros alheios aos quadros do aparato estatal. Presunção relativa de veracidade.

Porte de entorpecentes que, a despeito das opiniões contrárias, continua sendo fato típico e, nesta condição, a sua prática no interior de estabelecimento prisional constitui falta grave nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001692-58.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
WELLINGTON DEOCLECIO DA SILVA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001692-58.2020.8.26.0026 -Voto no 35987
2
Agravo em Execução no 0001692-58.2020 - DEECRIM 3.a RAJ Bauru
Agravante: Wellington Deoclecio da Silva Rodrigues
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Leandro Eburneo Laposta
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 35987
Agravo em execução. Falta grave. Posse de entorpecentes.
Conduta faltosa comprovada pelo depoimento dos agentes de
segurança penitenciária. Infração cometida no interior de presídio
que não é testemunhada por terceiros alheios aos quadros do
aparato estatal. Presunção relativa de veracidade.
Porte de entorpecentes que, a despeito das opiniões contrárias,
continua sendo fato típico e, nesta condição, a sua prática no
interior de estabelecimento prisional constitui falta grave nos
termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Wellington Deoclecio
da Silva Rodrigues contra a r. decisão de fls. 327/329 que, nos autos da execução
n.o
0009178-20.2018.8.26.0041,
homologou
a
falta
grave
apurada
administrativamente, determinando o reinício da contagem do prazo para
progressão e a perda de 1/6 dos dias eventualmente remidos.
Afirma o recorrente, em síntese, que não há provas o suficiente para
aplicação da falta. Pede a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da
penalidade por desproporcional, invocando a atipicidade do porte de drogas para
uso. Pede, ainda, a realização da audiência de justificação (fls. 1/13).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
353/354) e, mantida a decisão agravada (fl. 355), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento (fls. 365/371).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001692-58.2020.8.26.0026 -Voto no 35987
3
Segundo se apurou, em 22 de setembro de 2019, o agravante
portava três invólucros de maconha, com peso líquido de 2,49g, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade está bem comprovada pelo auto de exibição e
apreensão de fl. 288, pelo laudo pericial de fls. 291/292 e pelas demais provas
produzidas.
Os agentes de segurança penitenciária Idair Alves da Silva e Leno
Ricardo Santos Aguiar, em depoimentos coesos entre si, narraram que realizavam
ronda e viram o réu em atitude suspeita. Informaram que, ao se aproximarem, ele
dispensou três invólucros plásticos contendo maconha e, por isso, foi
encaminhado para a diretoria de disciplina (fls. 280 e 281).
O agravante alegou que foi vítima de represália por parte dos
agentes, pois não portava droga alguma, mas foi levado ao castigo e interrogado
sobre eventuais crimes e esconderijos de objetos ilícitos. Disse que, como não
tinha conhecimento de tais fatos, o agente Idair liberou outro preso por porte de
drogas (que declinou a ele as informações) e imputou ao interrogando a posse da
maconha (fl. 279).
Os estabelecimentos prisionais são instituições cujo trânsito de
pessoas é dos mais restritos e os eventos que ocorrem em seu interior raramente
são presenciados por terceiros alheios ao quadro de funcionários que garante a
sua segurança.
Por se tratar a prisão de um universo alijado da realidade social do
país, os agentes de segurança penitenciária têm conhecimento detalhado dos
atores e das relações que ali se desenvolvem. Assim, é especialmente
preconceituoso o descrédito que se pretende impregnar aos seus relatos.
Neste aspecto, destaco auspiciosa descrição que reiteradamente
fundamenta relatórios de sindicância; insuspeita de tendências ideológicas de
qualquer orientação:
“Os Agentes de Segurança Penitenciária conhecem de perto, alguns na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001692-58.2020.8.26.0026 -Voto no 35987
4
própria pele, a repercussão gerada por movimentos de subversão a ordem; conhecem
e sabem identificar os elementos congregados no crime. É preciso deixar bem claro
que a rotina do Agente de Segurança Penitenciária consiste em observar dia e noite o
comportamento dos internos. O ambiente prisional é demasiado pequeno para
comportar escamoteamentos de conduta por parte dos sentenciados, tornando-se fácil
a tarefa de identificar líderes e seguidores, bem como aqueles que são neutros em
relação às causas defendidas por facções criminosas.”
Referendando a paridade dos relatos dos agentes de segurança
penitenciária com a dos demais servidores públicos e, especialmente, policiais,
assim já se decidiu:
“Na hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam
de fé pública , os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização,
pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de
apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão.” (HC
254.312/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.a T., j. 06/08/2013, DJe 13/08/2013)
“Tratando-se de fato ocorrido no interior de cela de presídio, perfeitamente
compreensível a ausência de testemunhas alheias aos quadros policiais, não
havendo razão para seus depoimentos sofrerem desvalia crítica
preconceituosa.” (RT 624/294)
Quanto à tipicidade da conduta, embora o porte de maconha para
uso pessoal caminhe a passos largos no sentido de se tornar conduta atípica, o
fato é que não há indícios de que tal posição será adotada pelo legislador
brasileiro em um horizonte próximo. De outro lado, não cabe ao Poder Judiciário
atropelar a competência dos demais poderes e simplesmente legalizar o porte de
substâncias.
Deste modo, para esta C. Câmara que teima em se apegar a
Constituição Federal, notadamente a separação de poderes o art. 28 da Lei n.o
11.343/06 tem plena vigência e, ao nele incidir, o embargante comete falta grave,
nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.
Quanto ao argumento da desproporcionalidade da pena, trata-se de
pretensão francamente contra legem: Uma vez caracterizada a falta grave, a
consequência é ex lege e não pode ser abrandada por comparação com as
consequências para quem comete o delito extramuros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001692-58.2020.8.26.0026 -Voto no 35987
5
Por fim, quanto à audiência de justificação, é entendimento pacífico
que, se o detento foi ouvido na sindicância, com o suporte de defesa técnica e
assegurados o contraditório e a ampla defesa, não é necessária a realização de
audiência judicial.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator